Tribunal: TJDFT
Processo: 0735951-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de penhora de 10% do salário do devedor em sede de execução por quantia. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46